Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-12.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704299-12.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO MOREIRA D ALMEIDA E SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento aviado por Marco Antonio Moreira D Almeida e Souza contra o Distrito Federal. Contudo, anteriormente o agravante interpôs recurso idêntico a este (processo no 0704237-69.2019.8.07.9000) distribuído a este relator em 12/12/2019, cujo seguimento restou negado, sob o fundamento da deserção. Com efeito, em se tratando de única decisão, incabível a interposição de novo agravo de instrumento, em estrita observância ao princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal, pelo qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão. Também é de se ver que operados os efeitos da preclusão lógica e consumativa. Isto posto, deixo de conhecer do presente agravo, com fundamento no art. 932, III do Código de Processo Civil. Custas pelo agravante. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator